Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. FRAUDE. DÉBITOS DERIVADOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUTAÇÃO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA VENDEDORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. PRETENSÃO. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DISPENSABILIDADE. AFIRMAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DA AFETADA PELA FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO À APELAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NO APELO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando a parte do comando sentencial não alcançado pelo efeito suspensivo agregável ao recurso já fora consumada, pois derivada de tutela provisória efetivada.
2. A empresa vendedora de bens móveis duráveis, na condição de fornecedora de bens e serviços, deve velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelo fornecimento de bens móveis de forma fraudulenta, por ter sido consumado em nome de terceiro alheio ao negócio, tornando-se responsável pelas consequências oriundas do contratado, tanto mais porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva, independendo sua germinação da perquirição da culpa, realizando-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Atestando o acervo probatório colacionado, inclusive a prova pericial produzida sob o jugo do contraditório, que os negócios jurídicos tornado controversos e cuja desconstituição é demandada pela consumidora neles aposta como contratante foram celebrados de forma fraudulenta, corroborando que as chancelas lançadas nos instrumentos negociais não derivaram do seu punho, a desconstituição dos contratos encerra corolário da apreensão de que restaram desguarnecidos de elemento indispensável ao seu aperfeiçoamento eficaz, compreendendo-se como efeito da apreensão a infirmação das obrigações deles derivadas e a responsabilização da fornecedora que neles figurara como contratada pelos efeitos lesivos germinados do havido.
4. Emergindo do contrato de compra e venda de produtos concertado de forma ilícita a sujeição da consumidora afetada pela fraude a cobranças indevidas e à inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, o havido, a par de determinar a declaração da inexistência dos negócios e sua liberação dos efeitos que experimentara, sujeitando-a a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizada por obrigações que não assumira, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja realização é da responsabilidade da fornecedora que protagonizara os fatos lesivos.
5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.
7. Firmados pela sentença os honorários advocatícios de sucumbência impostos à parte vencida, a inércia da parte vencedora defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo a matéria, obstando que seja postulada em sede de contrarrazões a alteração da verba que lhe fora assegurada, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, de modo que o conhecimento da questão por via inadequada importaria subversão da ordem processual e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.